Tribunal: TJDFT
Processo: 0000594-79.1999.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRAZO QUINQUENAL. DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. EFETIVA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR OU CONSTRIÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, DO CPC/15.

1 – Suspensão da execução. Art. 921 do CPC/15, com alterações dadas pela Lei no 14.195/21. O termo inicial para a contagem da prescrição é da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, quando o juiz deve determinar a suspensão pelo prazo máximo de 1 (um) ano, uma única vez, findo qual se inicia a contagem do prazo prescricional, que somente se interrompe com a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis. Suspensão da execução e do prazo prescricional. Diante da ausência de bens penhoráveis do executado, suspende-se o curso cumprimento de sentença pelo prazo de 01 ano, findo o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC/2015, redação original, vigente à época do ato).

2 – Tema Repetitivo no 568/STJ. “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

3 – Prescrição prescricional quinquenal. O prazo prescricional para o exercício do direito de cobrar honorários advocatícios sucumbenciais é de 5 (cinco) anos, de modo que a prescrição intercorrente se opera no mesmo prazo (art. 206, 5o, I, do CPC/15). Transcorrido o prazo quinquenal no curso do processo, de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5 – Apelação conhecida e não provida.

td